Tribunal: TJMT
Processo: 0010886-33.2004.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010886-33.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (APELANTE), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GERALDO ALVES - CPF: 040.310.161-15 (APELADO), TEREZA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 932.894.801-00 (APELADO), ROBIN ALVES MARTINS - CPF: 402.611.821-53 (APELADO), JUREMA BARBOSA MARTINS - CPF: 837.394.591-15 (APELADO), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA PROCESSUAL POR LONGO PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0010886-33.2004.8.11.0003, ajuizada originalmente por ODÍLIO BALBINOTTI em 2004 e posteriormente cedida à apelante, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente. A apelante sustenta que adotou diligências para localização de bens dos executados, as quais, embora infrutíferas, teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se as diligências infrutíferas realizadas pela exequente no curso da execução foram suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente após mais de 20 anos de tramitação processual sem a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando, após o ajuizamento da demanda, o processo permanece paralisado por período igual ou superior ao prazo prescricional do título, sem impulso útil da parte exequente.

O título executivo extrajudicial possui prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Diligências que não resultam em atos efetivos, como a localização de bens penhoráveis, não suspendem nem interrompem o curso do prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ no Tema 568.

No caso concreto, a execução tramitou por mais de duas décadas sem êxito na satisfação do crédito, sendo as diligências realizadas consideradas
inócuas
para impedir a fluência do prazo prescricional.

O contraditório foi respeitado, com intimação da exequente para manifestação prévia quanto à prescrição, conforme exigem os
arts
. 9º e 10 do CPC.

O reconhecimento da prescrição intercorrente atende ao princípio da segurança jurídica e evita a perpetuação de demandas sem utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial se configura quando, após o ajuizamento da demanda, o processo permanece inerte por prazo igual ou superior ao prescricional, sem medidas efetivas do exequente.

Diligências infrutíferas, ainda que reiteradas, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

A observância ao contraditório é condição para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, nos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

A extinção da execução por prescrição intercorrente visa preservar a segurança jurídica e impedir a eternização de processos inefetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10 e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 568; TJMT, Apelação Cível n. 0000295-18.2005.8.11.0022, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010886-33.2004.8.11.0003

ATTO AGRICOLA LTDA XGERALDO ALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ATTO AGRÍCOLA LTDA., objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0010886-33.2004.8.11.0003, ajuizada em face de GERALDO ALVES, TEREZA MARTINS DE OLIVEIRA, ROBIN ALVES MARTINS e JUREMA BARBOSA MARTINS, julgou extinta a execução, com fundamento no inciso II, do artigo 487 do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição

intercorrente
(ID 322596369).

Irresignada, a apelante sustenta
, em síntese, que não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo diligenciado ativamente na busca de bens dos executados.

Argumenta que as diversas tentativas de localização de bens, ainda que infrutíferas, teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a
ação executiva foi originalmente proposta por ODÍLIO BALBINOTTI em 28
/12/
2004 em face de GERALDO ALVES, TEREZA MARTINS DE OLIVEIRA, ROBIN ALVES MARTINS e JUREMA BARBOSA MARTINS, visando a cobrança de título executivo extrajudicial.

Em 15
/07/
2022, o juízo de primeiro grau homologou a cessão de crédito realizada, substituindo o polo ativo da demanda para ATTO AGRÍCOLA LTDA, conforme documentação apresentada nos autos.

Em 27
/08/
2025, o magistrado determinou a intimação da exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, em observância ao contraditório.

Após manifestação da parte exequente, o juízo
“
a quo
”
proferiu sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, considerando que o processo tramitava há mais de 20 anos sem a satisfação do crédito, apesar dos esforços da exequente, principalmente pela ausência de bens penhoráveis.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial que tramita desde 2004, ou seja, há mais de 20 anos.

Inicialmente, cumpre destacar que o título que embasa a execução é extrajudicial, cujo prazo prescricional para cobrança é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando o processo fica paralisado por período igual ou superior ao prazo prescricional do título, após o início da execução, sem que o exequente tome medidas eficazes para dar andamento ao feito.

No caso em análise, embora se reconheça o esforço da parte exequente na busca pela satisfação de seu crédito, o processo tramita há mais de duas décadas sem que tenha havido qualquer solução efetiva, principalmente pela ausência de bens penhoráveis dos executados.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 568, firmou entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em
localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Tal entendimento, aplicável por analogia ao presente caso, demonstra que as diligências infrutíferas realizadas pela exequente não foram capazes de interromper o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PENHORA DE VALOR ÍNFIMO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A contagem do prazo que se inicia após o término do prazo da suspensão judicial por ausência de bens penhoráveis não se interrompe nem se suspende se realização das diligências requisitadas foram infrutíferas. Também não interrompe o curso da prescrição o bloqueio via sistema
Bacenjud
de valor considerado ínfimo se comparado a dívida executada.

(N.U 0000295-18.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2024,
Publicado
no DJE 15/06/2024)

Ademais, o princípio da segurança jurídica não permite a eternização de processos executivos sem efetividade, sendo a prescrição intercorrente instituto que visa justamente evitar a perpetuação de demandas que se arrastam por anos sem resultado prático.

Ressalte-se que o magistrado de primeiro grau observou o contraditório antes de reconhecer a prescrição intercorrente, oportunizando à parte exequente manifestação prévia sobre a questão, em conformidade com os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025